Tribunal: STF
Processo: RHC 270316
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSO RECONHECIMENTO DE REMIÇÃO DAS PENAS POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO  RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por L O S contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça pelo qual, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.057.734/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, interposto pelo Ministério Público Federal.

A Sexta Turma daquele Tribunal Superior manteve decisão monocrática do Relator, que, em 5.12.2025, havia concedido parcialmente a ordem impetrada em favor do recorrente e determinado ao juízo da execução penal a remição das penas pela aprovação do recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 13.8.2025, o juízo de Execução Criminal do DEECRIM da Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP, no Processo n. 0004925-69.2024.8.26.0496, no qual o recorrente cumpre penas pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável, indeferiu pedido do recorrente de remição de pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (e-doc. 5).

3. Interposto o Agravo de Execução Penal n. 0010096-70.2025.8.26.0496, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25.11.2025, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do juízo da execução penal, em acórdão com esta ementa:
“Agravo em execução. Remição de penas com fundamento em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Indeferimento do benefício pelo d. Juízo das Execuções. Inexistência de comprovação de estudo efetivo durante o cumprimento de penas (artigo 126 da Lei nº 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais). Ausência de amparo legal do pleito formulado pelo agravante. Sentenciado que, ao momento do início do cumprimento das reprimendas, já havia concluído o Ensino Médio. Decisão acertada. Manutenção. Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 10).

4. Em 2.12.2025, apontando-se como autoridade coatora o
Tribunal estadual, impetrou-se em favor do recorrente o Habeas Corpus
n. 1.057.734/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para conceder ao recorrente a remição das penas pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (e-doc. 3).

5. Em 5.12.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro
do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem, reconhecendo o direito do recorrente à remição das penas e determinando “ao Juízo das execuções que promova a remição na ordem de 20 dias para cada disciplina na qual o paciente foi aprovado” (fl. 5, e-doc. 17).

Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao recurso ministerial e manteve decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. PRÉVIA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. ’É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.’ (REsp 1854391/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020.) 
2. O fato de o paciente já ter nível superior concluído antes do início da execução da pena apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.673.847/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018.) 
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 33).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.
O recorrente alega que “o eminente Ministro Relator, em decisão monocrática, concedeu parcialmente a ordem, reconhecendo a possibilidade de remição. Contudo, após Agravo Regimental do Ministério Público, a Egrégia Sexta Turma, reformando a decisão inicial, denegou a ordem, mantendo, em essência, o constrangimento ilegal. É contra este último acórdão, que chancela uma interpretação restritiva e inconstitucional da Lei de Execução Penal, que se volta o presente Recurso Ordinário, como última esperança de ver o direito e a Justiça restabelecidos” (fl. 2, e-doc. 39).

Realça que “o rol do art. 126 da LEP não é e nunca foi taxativo. A própria jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do STJ em outros julgados, já evoluiu para admitir a remição por leitura, por cursos profissionalizantes e, notadamente, pela aprovação no ENEM. A decisão aqui combatida representa um inexplicável retrocesso nessa linha evolutiva” (fl. 4, e-doc. 39).

Sustenta que a afirmação de que o recorrente “já possuía ensino médio é uma falácia. O que se reme é o esforço atual, o estudo empreendido durante o cumprimento da pena. A aprovação no ENEM não é uma mera validação de conhecimento pretérito; ela exige preparação, revisão e dedicação contemporâneas ao cárcere. A jurisprudência consolidada afasta apenas o acréscimo de 1/3
(art. 126, § 5º, da LEP), mas jamais o direito à remição em si” (fl. 4, e-doc. 39).

Assevera que o ponto mais grave do acórdão recorrido “é a forma como trata a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Ao afastar sua aplicação sob o pretexto de que ‘não é lei em sentido estrito’, o acórdão do STJ não apenas cria um vácuo normativo, mas também esvazia a competência constitucional do CNJ (art. 103-B, CF), estabelecida pela Emenda Constitucional nº 45/2004” (fl. 4, e-doc. 39).

Assevera que “a Resolução 391/2021 não é uma mera recomendação. É um ato normativo secundário, de caráter vinculante, editado pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário para uniformizar nacionalmente a aplicação da Lei de Execução Penal, garantindo isonomia e segurança jurídica. Ela prevê, de forma expressa e detalhada, a remição pela aprovação no ENEM, inclusive para o estudo autodidata” (fl. 4, e-doc. 39).

Estes os pedidos:
“a) Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional, para o fim de reformar integralmente o v. acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus; 
b) Como consequência, seja reconhecido e declarado o direito subjetivo do Recorrente à remição de sua pena pela aprovação no ENEM PPL 2024, determinando-se ao Juízo da Execução que proceda ao cálculo na proporção estabelecida pela Resolução CNJ nº 391/2021, qual seja, 100 (cem) dias (considerando a carga horária de 1.200 horas para o ensino médio, dividida por 12 horas por dia remido, e aplicada a proporção de 50% pela aprovação nas 5 áreas, ou o cálculo mais benéfico que a Corte entender aplicável);
c) Seja afirmada, com força de precedente, a tese de que a aprovação no ENEM ou ENCCEJA, por si só, comprova o estudo e o mérito do apenado, sendo ilegal e inconstitucional a exigência de qualquer outro requisito não previsto na Resolução CNJ nº 391/2021, como a comprovação de frequência ou a não conclusão do nível de ensino em momento anterior à pena; 
d) Subsidiariamente, caso esta Egrégia Corte entenda por não aplicar integralmente a Resolução do CNJ, que se reconheça, ao menos, o direito à remição em patamar mínimo, mas que se reconheça o direito em si, como forma de prestigiar o esforço do apenado; 
e) Seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente para que proceda à imediata retificação do cálculo de penas do Recorrente, com todos os consectários legais daí decorrentes” (fls. 5-6, e-doc. 39).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário.
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O presente recurso ordinário em habeas corpus carece de objeto e de interesse de agir.

8. Em 5.12.2025, no julgamento liminar do Habeas Corpus
n. 1.057.734/SP, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem, nestes termos:

“Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de [L O S] apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento ao Agravo em Execução n. 0010096-70.2025.8.26.0496 e manteve a decisão do Juízo das execuções que indeferiu o pedido de remição de pena formulado em benefício do paciente por aprovação integral no ENEM/2024. (...)
Daí o presente writ, no qual alega a defesa fazer jus o paciente à remição por tempo de estudo devido à aprovação em quatro matérias do ENEM no ano de 2024. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da remição. 
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a controvérsia refere-se à remição da pena em razão da aprovação do paciente no ENEM mesmo tendo concluído o grau de instrução antes de iniciar o cumprimento da pena. (...)
[O] Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em situações análogas, não ser possível a remição da pena pela certificação no ENEM quando o sentenciado já houver concluído essa etapa educacional antes da execução penal.
No entanto, por ocasião do julgamento do REsp
n. 1.854.391/DF, decidiu esta Sexta Turma que o direito à remição deve ser aplicado independentemente de o apenado ter concluído o ensino médio em momento anterior, uma vez que a aprovação no ENEM demandaria estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuíssem o referido grau de ensino.
Eis a ementa do referido julgado:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PRECEDENTES. ATIVIDADES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. Em razão de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execuções Penais, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal. 
2. Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, a jurisprudência desta Corte Superior já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. 
3. É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 
4. O fato de o Apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
5. Recurso especial provido para determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o pedido de remição do Recorrente, nos termos do art. 1º, inciso I, da Recomendação 44/2013-CNJ, considerando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio em momento anterior e mesmo que ele esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. (REsp 1854391/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020.)
A par de tal entendimento, o fato de o paciente já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede ‘apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126,
§ 5º, da Lei de Execução Penal’ (REsp n. 1.854.391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020). (...)
Portanto, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias merece reparo, pois o paciente faz jus à remição pretendida, excluída a fração de 1/3 que decorre da conclusão do ensino médio enquanto o apenado está encarcerado.
Ante o exposto, concedo em parte a ordem, liminarmente, apenas para determinar ao Juízo das execuções que promova a remição na ordem de 20 dias para cada disciplina na qual o paciente foi aprovado” (fls. 1-5, e-doc. 17).

Na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no
Habeas Corpus n. 1.057.734/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a decisão monocrática proferida pelo Relator. Decidiu que “a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fl. 2, e-doc. 33).

9. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a remição das penas ao recorrente pela aprovação dele no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, determinando ao juízo da execução penal a realização de cálculo para diminuir as penas impostas em vinte dias para cada disciplina em que obtida aprovação no exame.

Quando interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus, em 12.3.2026, a pretensão do recorrente de remição das penas no caso em análise já tinha sido atendida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o habeas corpus lá impetrado contra acórdão do Tribunal estadual.

Ausente, portanto, o interesse de agir do recorrente quanto aos pedidos de remição das penas pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e de determinação ao juízo da execução penal para proceder à retificação do cálculo das penas no Processo n. 0004925-69.2024.8.26.0496.

A situação representa descaso com o estudo prévio da situação pelo advogado do recorrente, com pedido formulado judicialmente sobre situação inexistente (a remição das penas pretendida já havia sido atendida pelo Superior Tribunal de Justiça), e com o Poder Judiciário, abarrotado de processos, como os relacionados a pessoas em situação de privação de liberdade de locomoção, para os quais os julgadores do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal precisam atentar com urgência.
10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora